Tribunal: TJPA
Processo: 0019111-39.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÃSSIMA. PLEITO DE ANULAÃÃO DO PROCESSO POR AUSÃNCIA DE LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO PARA RECORRER. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA AO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÃA DE 1Âº GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REANÃLISE DE MATÃRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019111-39.2010.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA E EDUARDO ALVARES MOREIRA - GUSTAVO PASTOR PINHEIRO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 218.036, PUBLICADO NO DJ 20/05/2021
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA AO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de
dezembro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
JOSE AUGUSTO CORREIA MOREIRA E EDUARDO ALVARES MOREIRA
, impugnando o
r. Acórdão nº 218.036
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 17/05/2021 e publicado no
DJ de 20/05/2021
, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 605:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PARA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA AO CASO CONCRETO DEVE SER MAJORADA A UM PATAMAR PROPORCIONAL À GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DO CRIME PRATICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO. O modus operandi utilizado para a execução do delito de lesão corporal grave e gravíssima - foi cometido com extrema covardia, tendo a vítima sido espancada pelos denunciados e por pessoas que estavam acompanhando os mesmos, enquanto se encontrava inconsciente, já no chão e desfalecida, após ter sido atingida por um objeto cortante próximo de sua visão, tendo gerado uma fratura no braço da mesma - serve à exasperação da pena-base a título de circunstâncias do crime por desbordarem às inerentes ao tipo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO, no que tange ao recurso da Defesa e DADO PROVIMENTO ao recurso da Acusação, para aumentar as penas antes calculadas, em 02 (dois) anos, encontrando as penas majoradas em 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, que tenho como concreta e definitiva, mantendo os demais termos da sentença a quo. Tendo em vista que as penas foram aumentadas, cumpre ressalatar que os crimes em tela ainda não prescreveram, de acordo com os requisitos do art. 109, IV do Código Penal. Desta feita, anulo as sentenças que extinguiram a punibilidade dos réus José Augusto Correia Moreira e Eduardo Alvares Moreira.

Em suas
razões recursais
, os embargantes alegam que o Assistente de Acusação não teria adquirido legitimidade para recorrer da sentença, vez que no momento da interposição, esta ainda não teria transitado em julgado para o Parquet, pelo quer requerem a anulação do processo e, alternativamente, pleiteiam o redimensionamento da dosimetria ao patamar estabelecido na sentença de 1º grau.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, os embargantes pleiteiam,
ab initio, a
anulação do processo desde o Recurso de Apelação do assistente de acusação, visto que este não teria adquirido legitimidade para recorrer, vez que o prazo para eventual recurso de apelação do Parquet não havia escoado.

Não assiste razão aos Embargantes.

No caso em análise, o Ministério Público tomou conhecimento da sentença condenatória em 28/03/2018 (fls.443) e o feito transitou em julgado para o dominus litis em 03/04/2018, conforme certidão de fl. 476, de maneira que o Assistente de Acusação pode exercer o seu direito de recorrer.

Outrossim, percebe-se que houve preclusão consumativa, já que a Defesa deixou de alegar tal matéria nos recursos anteriormente interpostos.

Desta feita, denota-se que não há nenhuma omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

Já no que tange ao pedido de redimensionamento da pena ao patamar aplicado na sentença de 1º Grau, também não assiste razão à Defesa.

Os embargos de declaração só permitem o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelos embargantes em suas razões, verifica-se que a irresignação dos mesmos não merece prosperar.

Conforme o acórdão recorrido, a Colenda 1ª Turma de Direito Penal analisou, de forma fundamenta, a dosimetria da pena dos embargantes, pelo que
percebe-se que os mesmos buscam provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora